Tribunal: TCU
Processo: 017.968/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6639/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do item 1.8 do Acórdão 8169/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 027.293/2018-1 , referente ao processo de contas dos responsáveis pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), no exercício de 2017; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso III, do RI/TCU em considerar cumprida a determinação constante no subitem 1.8 do Acórdão 8169/2019-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 027.293/2018-1 ): 1. Processo TC- Processo 017.968/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.